Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. DESPEJO. CABIMENTO.
1. Tem legitimidade passiva para compor a demanda de despejo cumulada com cobrança, o filho da locatária que reside no imóvel e nele permanece após o falecimento de sua genitora.
2. A sub-rogação decorre de lei, conforme previsão expressa do artigo 11, I, da Lei no 8.245/1991. Na hipótese de ser demonstrada a permanência do filho da locatária no imóvel, a sub-rogação opera-se de pleno direito.
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por insuficiente motivação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
4. O contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na forma avençada, de sorte que o inadimplemento do locatário enseja quebra do contrato e o consequente despejo.
5. Verificado o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de cobrança dos alugueis e demais obrigações não pagas e o pedido de resolução do contrato devem ser julgados procedentes.
6. Preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa rejeitadas.
8. Recurso conhecido e desprovido.